Tribunal: STF
Processo: Rcl 62347
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1.558.465/RJ, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Narra a exordial o seguinte:



    “5) O Estado Juiz de origem, provocado, produz acórdãos, onde, em síntese obsta a concessão do direito a reforma/aposentadoria sob o argumento de inexistência de prova atestando o diagnóstico de invalidez definitiva para atividade laboral civil e com fulcro na citada interpretação mantém íntegra a sentença; a improcedência do pleito autoral e torna sem efeito a tutela provisória de urgência que determinou a agregação do militar como adido – anexo; e 



    6) O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, provocado, produz decisões monocráticas e acórdãos, onde, respectivamente, não conhece do agravo em recurso especial por ausência de impugnação prévia a súmulas 7 e 83 e posteriormente nega seguimento ao recurso extraordinário por entender que as questões de direito agitadas no recurso extraordinário carecem de repercussão geral e não comportam seguimento para o STF – anexo; e 



    7) A interpretação do Estado Juiz de origem negando seguimento ao RE com tópico de repercussão geral, desse modo, carece de previsão constitucional e evidencia manifesta contrariedade aos direitos do servidor militar portador de ferimento/cegueira decorrente da manutenção da ordem pública em localidade beligerante e tais fatos são os geradores da reclamação constitucional tendo em vista a parte interessada se encontrar afastada do exercício das atribuições funcionais estatais desde junho de 2014 por recomendação médica e diagnóstico de cegueira/ferimento na manutenção da ordem pública; e



    6) As razões da reclamação constitucional, por tais razões, evidenciam eventual supressão das garantias decorrentes do procedimento da sistemática da repercussão geral e tal situação incontroversa legitima a intervenção do Egrégio Supremo Tribunal para suspensão do processo em andamento ou/e requisição dos autos ao Estado Juiz de origem; ou/e 



    7) Nova decisão com interpretação conforme e aplicando o respectivo direito a espécie tendo em vista o sentido da regra prevista no art.: 40; caput e § 1º da Carta Magna e da autoridade da tese fixada no RE 630.501 a luz de caso envolvendo servidor ferido na manutenção da ordem pública em local beligerante para as forças militares e policiais.” (documento eletrônico 1, pp. 4-5)



    Ao final, constam os seguintes pedidos:



    “4) Suspensão do processo na origem ou/e requisição de remessa dos autos ao Egrégio STF; 



    [...]



    8) Procedência da reclamação com nova decisão cassando as decisões do Estado Juiz de origem ou/e requisitando os autos ao Estado Juiz de origem;” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A demanda não merece prosperar.



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181 do STF). 



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (documento eletrônico 14, p. 1)



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    A parte reclamante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023; e Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    '  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator